Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722724-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravante para, no prazo de 5 dias úteis, complementar o preparo na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, uma vez que os documentos de ids 59938256 e 59938258 foram apresentados de forma extemporânea. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora